Tribunal: TJDFT
Processo: 0729065-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0729065-27.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIO LUA SANTOS DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, AOCP - ASSESSORIA EM ORGANIZACAO DE CONCURSOS PUBLICOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por CLÁUDIO LUA SANTOS DE OLIVEIRA contra a decisão, de ID n.o 49151756, pag. 191/192, que declinou da competência para o Juízo de uma das Varas do Juizado Especial da Fazenda Pública do DF. Em suas razões recursais (ID n.o 49151733), o agravante pleiteia, em síntese, a reforma da decisão agravada para que seja mantida a competência da 1a Vara da Fazenda Pública do DF. No despacho de ID n.o 49177970, determinei a intimação do agravante para que comprovasse o recolhimento do preparo, em dobro, sob pena de deserção, em razão da extemporaneidade, nos termos do § 4o, do art. 1007, do Código de Processo Civil. Devidamente intimado, o agravante apresentou petição, juntando um comprovante de pagamento, no valor de R$ 8,44 (ID n.o 49276179). No despacho de ID n.o 49319107, determinei o aguardo do transcurso do prazo para o recolhimento do preparo em dobro. Na certidão de ID n.o 49670559, foi certificado o transcurso do prazo sem a manifestação da parte agravante. É o relato do necessário. DECIDO. Verifica-se que o agravante não está militando sob o pálio da gratuidade de justiça e que não houve pedido nesse sentido. O art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil autoriza o Relator a não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No seu parágrafo único, dispõe que “Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível” (CPC, art. 932, parágrafo único). Intimada para recolher o preparo, que deveria ser feito na forma do art. 1007, § 4o, do Código de Processo Civil, no qual está estampada a necessidade de recolhimento em dobro, sob pena de deserção, o agravante anexou aos autos um comprovante de pagamento, no valor de R$ 8,44 (oito reais e quarenta e quatro centavos), conforme comprovante juntado no ID n.o 49276179, desacompanhado da respectiva guia do recurso/preparo. Faz-se necessário ressaltar que o art. 1007, § 5o, do Código de Processo Civil dispõe que “É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o.” Logo, incabível a complementação do preparo realizado de forma incorreta, de modo não se mostra admissível nova oportunidade ao agravante, que teve prazo para tal. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, em razão da manifesta deserção, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador